Tribunal: TJDFT
Processo: 0738952-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Embargos opostos pela autora, outrora recorrente, no qual sustenta que a decisão apresenta vício na condenação quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa. Alega ter sido declarada a inexistência dos débitos, motivo pelo qual deveria ser aplicado o art. 85, §2o do CPC. Requer que os honorários sejam fixados sobre o valor do proveito econômico obtido e, subsidiariamente, de forma equitativa (art. 85, §§ 8o e 8o-A, CPC).
3. A condenação em honorários advocatícios, imposta à recorrente sucumbente, decorre da aplicação do art. 55 da Lei no 9.099/95, que assim dispõe: "Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa".
4. Outrossim, do art. 85, §2o do CPC dispõe que "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".
5. O art. 85, §8o do CPC, por sua vez, estabelece que “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o.”.
6. Na hipótese, torna-se necessário corrigir o erro material, pois não há valor de condenação, uma vez que a sentença foi declaratória.
7. No entanto, cumpre consignar que, na espécie, o proveito econômico obtido, decorrente da declaração de inexistência dos débitos, resulta em montante irrisório, motivo pelo qual os honorários serão fixados por apreciação equitativa (Art. 85, §8o, CPC).
8. Assim, acolhe-se os embargos para sanar o vício apontado e retificar o item 14 do acórdão embargado que passa a ter a seguinte redação: “14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o do CPC.”.
9. Cumpre mencionar que em se tratando de demanda submetida ao procedimento especial dos Juizados Especiais, o montante de R$500,00 (quinhentos reais) mostra-se razoável ao caso e se coaduna com o parâmetro adotado por esta Turma Recursal.
10. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos nos termos do item 8, mantendo-se a redação dos demais itens do acórdão.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.